Tribunal: TJSP
Processo: 0043707-10.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum - Servidor Público – Delegado de Polícia - Revisão do benefício de aposentadoria por invalidez – Artigo 40, § 1o, I, da CF/88 – Possibilidade, em parte - Direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais - Portador de cardiopatia grave, inserida no rol do art. 186, inc. I, §1o, da Lei no 8.112/90 e art. 151, da Lei no 8.213/91 - Benefício que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum - Servidor Público – Delegado de Polícia - Revisão do benefício de aposentadoria por invalidez – Artigo 40, § 1o, I, da CF/88 – Possibilidade, em parte - Direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais - Portador de cardiopatia grave, inserida no rol do art. 186, inc. I, §1o, da Lei no 8.112/90 e art. 151, da Lei no 8.213/91 - Benefício que deve ser calculado de acordo com a média das remunerações utilizadas como base para as contribuições, sem paridade remuneratória - Previsão do artigo 3o da EC no 47/2005 – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0043707-10.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ROSENKRANZ DOUETTS DINIZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043707-10.2010.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 0043707-10.2010.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
(10a Vara da Fazenda Pública)
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
ROSENKRANZ DOUETTS DINIZ
Voto no 21725
APELAÇÃO Procedimento Comum - Servidor Público
Delegado de Polícia - Revisão do benefício de aposentadoria
por invalidez Artigo 40, § 1o, I, da CF/88 Possibilidade, em
parte - Direito à aposentadoria por invalidez com proventos
integrais - Portador de cardiopatia grave, inserida no rol do art.
186, inc. I, §1o, da Lei no 8.112/90 e art. 151, da Lei no
8.213/91 - Benefício que deve ser calculado de acordo com a
média das remunerações utilizadas como base para as
contribuições, sem paridade remuneratória - Previsão do artigo
3o da EC no 47/2005 Recurso parcialmente provido, com
observação.
Trata-se de ação de Procedimento Comum proposta por
ROSENKRANZ DOUETTS DINIZ em face de FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando o restabelecimento dos proventos integrais e com paridade
após aposentadoria por invalidez.
A sentença de fls. 227/229 julgou procedente “para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043707-10.2010.8.26.0053 -Voto no
3
reconhecer ao autor o direito à aposentadoria por invalidez com proventos
integrais, decorrente de doença grave, e para condenar a ré no pagamento das
diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.”. Sobre os valores devidos
incidirão correção monetária e juros moratórios, nos termos do artigo 1o-F da Lei
no 9.94/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009. Diante da sucumbência da
Ré, condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$1.000,00.
Recorre a FAZENDA ESTADUAL, requerendo a reforma da
sentença (fls. 233/240). Alega que a forma de cálculo da aposentadoria do
servidor deve atender ao disposto nos parágrafos 1o e 2o do artigo 40, da CF, bem
como da Lei no 10.887/2004, que determinou a observância da média aritmética
simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do
servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, afastando-se, ainda, a
paridade remuneratória.
Recurso tempestivo e isento de preparo (artigo 1.007,
parágrafo 1o do CPC), com contrarrazões (fls. 228/250).
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Extrai-se da inicial que, em junho de 2006, o Autor, Delegado
de Polícia aposentado desde 19.07.2005 (fl. 29), teve reduzido seus proventos pela
Administração Pública, que considerou devido o pagamento de proventos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043707-10.2010.8.26.0053 -Voto no
4
proporcionais e não integrais, bem como extinguiu o direito à paridade. Afirma que
a doença que gerou a invalidez está elencada no artigo 151 da Lei no 8.112/90
cardiopatia grave o que lhe dá direito à aposentadoria com proventos integrais e
paridade, haja vista o ingresso nos quadros da Polícia Civil antes da Emenda
Constitucional no 20/98.
A Constituição Federal, em seu artigo 40, §1o, inciso I, previa
que os servidores titulares de cargos efetivos, aposentados por invalidez
permanente, receberiam proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto
nas hipóteses de invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em
lei, cujo pagamento é devido com proventos integrais.
O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 656.860/MT, sob o rito da repercussão geral, fixou a tese
segundo a qual a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais
exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de
regência:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
COM
PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF.
SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art.
40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores
públicos
abrangidos
pelo
regime
de
previdência
nele
estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O
benefício será devido com proventos integrais quando a
invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na
forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043707-10.2010.8.26.0053 -Voto no
5
ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam
aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol,
segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza
taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal
Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-181
DIVULG
17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014).
Essa tese também encontra acolhida perante o C. Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REAPRECIAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL NOS TERMOS DO ART. 543-B, § 3o,
DO CPC. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA QUE DIVERGE
DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF FIRMADA
EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE.
SERVIDOR QUE PADECE DE DOENÇA INCURÁVEL, NÃO
MENCIONADA NO § 1o DO ART. 186 DA LEI No 8.112/1990.
ARTRITE
REUMATÓIDE.
DIREITO
A
PROVENTOS
INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE, ROL TAXATIVO. RE
656.860/MT.
1. O presente recurso retornou a esta relatoria para ser
reapreciado nos termos do § 3o do art. 543-B do Código de
Processo Civil, em decorrência do reconhecimento da
repercussão geral da matéria relativa à existência, ou não, da
possibilidade de o servidor portador de doença grave
incurável, não especificada em lei, receber proventos de
aposentadoria de forma integral (Tema 524/STF), no Recurso
Extraordinário n. 656.860/MT, e posterior provimento do
recurso, em 21.8.2014, cujo acórdão transitou em julgado.
2. Enquanto a jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que o rol de doenças constantes do § 1o do art.
186 da Lei n. 8.112/90, para fins de aposentadoria integral,
não é taxativo, mas exemplificativo, tendo em vista a
impossibilidade de a norma prever todas as doenças
consideradas pela medicina como graves, contagiosas e
incuráveis, como no caso da artrite reumatóide, a Suprema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043707-10.2010.8.26.0053 -Voto no
6
Corte
entendeu
que
"pertence,
portanto,
ao
domínio
normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que
ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais,
cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem
natureza taxativa".
3. A servidora pública, no presente caso, foi diagnosticada
com artrite reumatóide, doença considerada grave, incurável
e incapacitante, que justificou a sua aposentadoria por
invalidez permanente. Todavia, cuida-se de moléstia não
mencionada no § 1o do art. 186 da Lei n. 8.112/1990, de modo
que a aposentadoria não pode se dar com o pagamento de
proventos integrais, mas sim proporcionais.
4. Quanto às alegações da recorrente alusivas à suposta
violação do art. 475, § 2o, do Código de Processo Civil,
mantém-se
o
pronunciamento
da
impossibilidade
de
conhecimento do recurso especial. O cabimento do reexame
necessário, no caso vertente, foi fixado com base em
suportes fáticos extraídos dos autos; destarte, para infirmar
as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, necessário
seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp 1324671/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
03/03/2015,
DJe
09/03/2015).
No caso, em razão da ausência de legislação no âmbito
estadual, deve ser observado o rol de moléstias previsto no artigo 186, inciso I,
§1o, da Lei no 8.112/90, bem como no artigo 151, da Lei no 8.213/91, que
determinam o seguinte:
“Art. 186. O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais
quando decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;
(...)
§1o - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043707-10.2010.8.26.0053 -Voto no
7
incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço
público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
paralisia
irreversível
e
incapacitante,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de
Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na
medicina especializada.”
“Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças
mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência a
concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez
ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das
seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação
mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia
maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de
Paget
(osteíte
deformante),
síndrome
da
deficiência
imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação,
com base em conclusão da medicina especializada.”
Na perícia realizada ao tempo da aposentação, o Autor “foi
considerado INVÁLIDO PERMANENTEMENTE para o exercício de qualquer
função no Serviço Público em geral, CID I25 + E14”, razão pela qual foi aposentado
por invalidez com os proventos integrais, nos termos do artigo 40, §1o, I, da CF,
alterada pela EC n 41/2003 e artigo 201, §9o, da LC no 269/81, conforme
documentos às fls. 26 e 29.
Ocorre que a concessão do benefício foi revista, “tendo em
vista que o Laudo de Aposentadoria não menciona se a doença CID I 25 + E14 -
está elencada entre as doenças que dão direito à aposentadoria integral” (fl. 53),
eis que o código CID I25 trata de “doenças isquêmicas crônicas do coração”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043707-10.2010.8.26.0053 -Voto no
8
Em consulta à Portaria Normativa no 47/2016, aprovada pelo
Ministério da Defesa, “Cardiopatia grave não é um diagnóstico clínico. A sua
classificação se baseia nos aspectos de gravidade das cardiopatias, colocados em
perspectiva com a capacidade de exercer as funções laborativas e suas relações
como prognóstico de longo prazo e a sobrevivência do inspecionado. São
consideradas cardiopatias graves as doenças cardiovasculares agudas ou
crônicas que acarretam, de modo irreversível, em maior ou menor período de
tempo, a perda da capacidade física e funcional do coração, ultrapassando os
limites de eficiência dos mecanismos de compensação, determinando
incapacidade permanente para todo e qualquer trabalho ou o risco de morte
prematura, não obstante o tratamento clínico ou cirúrgico adequado.”.
Analisando o normativo acima em conjunto às provas dos autos,
pode-se considerar que a doença que acomete o Autor está inserida no rol previsto
na legislação federal.
O Autor juntou laudo médico emitido por profissional do
Hospital do Servidor Estadual, que atesta que o paciente “é portador de
cardiopatia grave” (fl. 38),
Em complemento, os laudos elaborados pelo Departamento de
Perícia Médica do Estado de São Paulo informam que o periciando foi
recorrentemente afastado do exercício de suas funções em razão do diagnóstico
de isquemia do miocárdio agravada por diabetes, de modo que os peritos eram
favoráveis à aposentadoria do servidor por incapacidade permanente (fls. 89/98).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043707-10.2010.8.26.0053 -Voto no
9
Assim, visto que a isquemia do miocárdio é doença
cardiovascular e, irreversivelmente, afetou a capacidade laboral do servidor que
foi aposentado por invalidez deve ser qualificada como cardiopatia grave. E, por
esse motivo, o Autor faz jus ao recebimento integral de proventos em oposição
ao provento proporcional, frise-se.
Nesse passo, necessário ressaltar a forma em que serão
calculados tais proventos.
O conceito de integralidade da aposentadoria foi alterado
pelas Emendas nos 41/2003 e 47/2005, que determinaram que fosse levada em
consideração a média das remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor para o cálculo dos proventos, e não mais o valor da
última remuneração recebida enquanto ativo.
Os novos dispositivos constitucionais não alcançam aqueles que
ingressaram no serviço público antes de sua edição, se cumpridos os requisitos
previstos no artigo 6o da EC no 41/2003 ou artigo 3o da EC no 47/2005:
EC no 41/2003
Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o
servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha
ingressado no serviço público até a data de publicação desta
Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que
corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da
lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043707-10.2010.8.26.0053 -Voto no
10
contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição
Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes
condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco
anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e
trinta anos de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo
exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
EC no 47/2005:
“Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se
com
proventos
integrais,
desde
que
preencha,
cumulativamente, as seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta
anos de contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço
público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em
que se der a aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos
limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de
contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do
caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto
no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003,
observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas
dos proventos de servidores falecidos que tenham se
aposentado em conformidade com este artigo.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043707-10.2010.8.26.0053 -Voto no
11
Sobre o tema, “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE
590.260-RG, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que “os
servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC no
41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda,
possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que
observada a regra de transição prevista na EC no 47/2005.” (ARE 898745
AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
23/09/2016).
No caso dos autos, apesar de o Autor ter ingressado no
serviço público antes da publicação das respectivas Emendas Constitucionais, em
16.12.1993, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos nas
regras de transição acima transcritas, de modo que os proventos integrais devem
corresponder à média das remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor.
Pela mesma razão, afasta-se o direito à paridade. Os mesmos
requisitos devem ser preenchidos pelo servidor para que lhe possa ser concedido
os reajustes atribuídos aos servidores ativos (art. 2o e 3o, p. ún., EC no 47/2005),
o que não ocorreu.
Por fim, quanto aos consectários legais, de rigor a incidência
de correção monetária e juros moratórios segundo os índices previstos no Tema
810 do STF.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043707-10.2010.8.26.0053 -Voto no
12
Apelação para determinar que os proventos de aposentadoria sejam calculados
com base na média das remunerações utilizadas como base para as contribuições
do servidor, afastando-se a paridade, mantida, no mais, a sentença, com
observação quanto aos consectários legais.
Ana Liarte
Relatora